Tribunal: TJDFT
Processo: 0739985-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739985-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE BUFAICAL COBUCCI AGRAVADO: DANIELLE PATRICIA FREITAS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o recorrente pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de realização de nova pesquisa via SISBAJUD, suspendendo a execução pelo prazo de um (1) ano. Inconformado, o agravante alega que já foram realizadas pesquisas online como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD em busca de bens penhoráveis da executada, sendo que as duas (2) últimas restaram infrutíferas. Sustenta que nas pesquisas realizadas via SISBAJUD obteve-se êxito parcial em dois (2) momentos distintos, razão pela qual pleiteou a renovação da diligência, na modalidade teimosinha. Contudo, tal pedido foi indeferido e o processo suspenso pelo prazo de um (1) ano. Defende a reiteração automática por certo período de tempo, a fim de que se encontrem novas quantas na conta da executada. Afirma que já se passaram seis (6) meses desde a última pesquisa realizada, de forma que se torna ainda mais possível o êxito na diligência. Requer a concessão da tutela antecipada de urgência para realizar nova pesquisa e penhora SISBAJUD até o montante de R$ 22.688,10 (vinte e dois mil, seiscentos e oitenta e oito reais e dez centavos), bem como o cancelamento da suspensão dos autos. Requer, ainda, para uma maior efetividade na diligência, o uso da funcionalidade de reiteração automática por trinta (30) dias ou em período que este juízo entender razoável. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, mantendo a liminar anteriormente deferida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos financeiros que adviriam à parte exequente, ora agravante, caso não tenha seu crédito satisfeito. Quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, todavia, e à primeira análise, o recorrente, com a devida vênia, não conseguiu evidenciar a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. A jurisprudência do colendo STJ entende ser possível a renovação do pedido de penhora, por meio dos sistemas judiciais de pesquisas de ativos, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do devedor ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta aos sistemas judiciais. Ainda que não demonstrada alteração na condição financeira do executado, é possível a renovação da tentativa de constrição pelo Juízo, quando nítido o transcurso de tempo significativo desde a última diligência infrutífera. Todavia, isso não ocorre no caso dos autos, pois a última pesquisa de ativos, via SISBAJUD, foi realizada há menos de seis (6) meses, no dia 07.04.2023 (ID no 155387634 dos autos de origem), não tendo transcorrido, desde então, lapso temporal capaz de fundamentar a renovação da diligência. Nesse mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISBAJUD. "TEIMOSINHA" (REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO). EFETIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.Em que pese à execução deva se dar no melhor interesse do credor, o fato é que pesquisa por meio do sistema SisbaJud, na modalidade denominada "teimosinha", está em fase de implantação, não tendo, ainda, confirmada a sua efetividade, porquanto onera demasiadamente o juízo. 2. In casu, a última consulta foi realizada há 7 meses, não ocorrendo transcurso de lapso temporal suficiente para se cogitar alteração na condição financeira do devedor e justificar a reiteração da medida, ante o princípio da razoabilidade. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1393064, 07303554820218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PENHORA ON LINE PELO SISTEMA SISBAJUD. CURTO PRAZO DECORRIDO DESDE AS ÚLTIMAS DILIGÊNCIAS (INTERVALO INFERIOR A 1 ANO). INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução/cumprimento de sentença, devendo ser realizadas novas medidas postuladas pelas partes, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem sucedidas. 2. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de constrição patrimonial, ou a apresentação de elementos de convicção pelo exequente, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. 3. No caso dos autos, a renovação da pesquisa junto ao sistema Sisbajud não se mostra razoável, ainda que para a utilização da funcionalidade que permite a repetição diária da pesquisa, denominada "teimosinha", porquanto decorrido menos de 1 (um) ano desde as últimas pesquisas realizadas pelo Juízo de origem, e, além disso, a parte agravante não apontou elementos que indicassem, minimamente, ter havido alteração no patrimônio da devedora, a justificar a reiteração da medida em breve intervalo temporal. Precedentes. 4. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida” (Acórdão 1400662, 07347603020218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além disso, cabe mencionar que não cabe ao julgador atuar como substituto da parte exequente na busca de ativos financeiros passíveis de constrição, até porque a finalidade do cumprimento de sentença deve ser alcançada por outros meios disponíveis, observada a razoabilidade das medidas e efetividade do pedido. Ora, como se sabe, embora não haja limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, segundo precedentes deste egrégio TJDFT e na esteira de entendimento do colendo STJ, há que ser observado critério de razoabilidade, a fim de evitar tumulto processual. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator